Tribunal: TJDFT
Processo: 0740078-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A (agravante/exequente) em face da decisão (ID 209663037, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0717276-38.2017.8.07.0001, proposta em face de ALZIRA CRISTINA DA CRUZ &amp; CIA LTDA e ALZIRA CRISTINA DA CRUZ (agravados/executados), que indeferiu o pedido de utilização das ferramentas CNIB e Sniper, bem como a expedição de ofício ao INSS. Em suas razões recursais (ID 64595257), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que desde o início da execução de penhora, buscou todas as formas de ter saldado o crédito liquidado, não possuindo êxito em indicar bens à penhora. Portanto, com o esgotamento das tentativas de obtenção de ativos, e o tempo decorrido entre a última pesquisa e esta solicitação, torna-se fundamental a nova pesquisa de bens. Alega que a pesquisa de bens no ANOREG/ONR, assim a inclusão no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis (CNIB) é, portanto, uma medida preventiva e de segurança jurídica, garantindo que as partes em um processo tenham suas demandas efetivamente atendidas e que os direitos reconhecidos pela Justiça sejam concretizados, sendo que a indisponibilidade de bens se torna uma estratégia essencial na luta contra a inadimplência e a dilapidação de patrimônio, fenômenos que podem comprometer a integridade do sistema jurídico e a confiança no estado de direito. Argumenta que, no que pertine às informações do INSS e Ministério do Trabalho, estes têm por objetivo saber se os executados possuem renda, seja de proventos de aposentadoria, seja de trabalho com registro formal em carteira de trabalho, com o objetivo de ser dado impulsionamento à execução e permitir a penhora parcial da renda mensal do executado, conforme entendimento já sedimentado no STJ, o que se mostra divergente do entendimento consagrado pelo juízo a quo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que: a) seja determinada a realização de pesquisa de bens no sistema ANOREG/ONR e inclusão de indisponibilidade através do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis (CNIB); b) seja realizada pesquisa através do sistema SNIPER, visando buscar informações sobre quotas sociais e sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos, que o Executado participa como Autor/Credor, cuja funcionalidade poderá ser observada no sítio eletrônico do CNJ. c) seja oficiado o ministério do trabalho, bem como o INSS para que traga aos autos informações do executado a exemplo da existência atual de vínculo de emprego ativo, ou se percebe algum benefício previdenciário. Preparo (64337209). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão que indeferiu o pedido de utilização das ferramentas CNIB e Sniper, bem como a expedição de ofício ao INSS. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.